Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016016-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO), POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 60.210.515/0001-48 (EMBARGANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 1016016-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

EMBARGADO:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 253710699) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 252750164, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “
a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar a expedição do mandado de registro da execução de origem na matrícula no 34.069 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, fazendo-se constar a indisponibilidade do bem para posterior conversão em penhora
.”

Em síntese, sustenta que embora o acórdão permita a penhora do imóvel de matrícula no 34.069, não determinou a lavratura do termo de penhora para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ordenando apenas o registro da indisponibilidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 258391198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que embora o acórdão permita a penhora do imóvel de matrícula no 34.069, não determinou a lavratura do termo de penhora para fins de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ordenando apenas o registro da indisponibilidade.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a empresa exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 7.102.867,10 (sete milhões cento e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), decorrente da venda de produtos à executada/agravada.

Para assegurar o resultado útil da execução, a exequente/agravante formulou pedido liminar de arresto de imóveis, ativos financeiros e veículos da SUINOBRAS e pesquisa via INFOJUD para obtenção de declarações de IR, ITR e de operações imobiliárias da Executada.

Contra a decisão que indeferiu o pleito, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1008292-37.2024.8.11.0000, de minha relatoria, no qual foi deferida liminar para conceder a medida cautelar de arresto dos imóveis indicados na petição inicial (n.o 78822 e 78823 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital, e matrícula n. 107869 do Sexto Serviço Notarial e Registral da Capital), expedindo-se o termo de arresto e ofícios aos registros pertinentes, bem como o arresto de ativos financeiros e veículos de titularidade da executada via SISBAJUD e RENAJUD.

Segundo a exequente, a decisão foi cumprida, contudo, as tentativas de penhora de bens restaram frustradas em razão de o resultado negativo das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, bem como do registro de duas novas penhoras nos imóveis de matrículas 78.822, 78.823 e 107.869, o que impede que sejam utilizados para o pagamento da dívida executada.

Diante disso, sob a alegação de que o cenário de aparente insolvência da executada contradiz com o estilo de vida ostentado pela família dos sócios proprietários da SUINOBRAS (a Família Morais), a exequente ampliou as pesquisas patrimoniais e analisou os documentos societários da agravada, descobrindo que a empresa devedora SUINOBRAS e seu sócio majoritário, Sr. Reinaldo Morais (“REINALDO”), vêm operando há muitos anos um esquema de ocultação patrimonial.

Narra a exequente que sócia da empresa executada, LCZSPE Empreendimentos Imobiliários (“LCZSPE”), ao ingressar na sociedade, integralizou R$ 19.400.000,00 com 4 (quatro) imóveis rurais que passaram a integrar o patrimônio da executada, sendo a Fazenda São Jerônimo, Granja Petrovina, Granja Polato e a Granja Diamantino.

Todavia, a LCZSPE e a SUINOBRAS não registraram a transferência da propriedade do imóvel na Granja Diamantino (matrícula 34.069), embora esteja documentalmente comprovado que a Granja Diamantino pertence legalmente à SUINOBRAS.

Narra que o registro da transferência da Granja Petrovina e Granja Polato para a empresa executada ocorreu apenas em 19.5.2022, dois anos depois da integralização do capital social. No entanto, pouquíssimos dias depois, em 1.7.2022, os imóveis foram alienados fiduciariamente ao Banco Daycoval, ou seja, o registro da transferência apenas ocorreu para que as Granjas Petrovina e Polato fossem utilizadas para garantir dívida da SUINOBRAS.

A Fazenda São Jerônimo, por sua vez, não teve a transferência para a empresa agravada. Contudo, após a integralização do capital social, a LCZSPE ofereceu o bem em alienação fiduciária ao Banco Daycoval S/A, em garantia de dívida da executada.

Esclarece ainda que a Granja Diamantino 1, registrada na matrícula no 34.069 e originalmente pertencente à MBL (empresa do Grupo JBS), foi integralizada ao capital da LCZSPE pela MBL em 11.1.2017 (1a alteração do contrato social, ID 153550290).

Ocorre que, 15 (quinze) dias depois, em 26.1.2017 (2a alteração do contrato social, ID 153550795), as quotas da LCZSPE foram totalmente transferidas para REINALDO (sócio da empresa executada). Posteriormente, a LCZSPE tornou-se sócia da SUINOBRAS (empresa executada), integralizando ao capital social o imóvel da Granja Diamantino 1 em 25.3.2019. Contudo, a integralização do capital social não foi levada a registro na matrícula no 34.069.

Sob a alegação de que o citado imóvel (matrícula no 34.069) foi integralizado ao capital social da LCZSPE e posteriormente ao da executada, ambas representadas pelo sócio da executada (REINALDO), restando demonstrado que a agravada se comporta como proprietária do bem e construiu diversas benfeitorias no terreno para viabilizar suas atividades empresariais, requereu a tutela de urgência para anotação da existência da execução na matrícula do imóvel, transferência forçada do bem à executada e, sucessivamente, a penhora da propriedade.

Pois bem.

Quanto ao pleito para anotação à margem da matrícula do imóvel da existência da presente ação, a agravante demonstrou os requisitos para concessão.

Com efeito, verifica-se do contrato social da executada (administrada por REINALDO GOMES DE MORAES), que a empresa L.C.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, também administrada pelo referido sócio, ingressou na sociedade
19/03/2019,
integralizando ao capital social da agravada a quantia de
R$ 19.400.000,00
(dezenove milhões e quatrocentos mil reais).

Observa-se que a integralização ocorreu por meio dos seguintes imóveis:

-
FAZENDA JERÔNIMO
, com 326,29 ha, (matrícula no 18970 – Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT);

-
GRANJA PETROVINA e GRANJA POLATO
, com área total de 35,1335ha (matrículas nos 1331 e 1670 – Registro de Imóveis de Pedra Preta - MT);

-
GRANJA DIAMANTINO 1
, com área de 1.000 ha (matrícula no 34069 – Registro de Imóveis de Diamantino – MT), consoante se verifica abaixo:

[...]

A despeito da referida integralização em 19/03/2019, observa-se da matrícula do referido bem que não houve o respectivo registro na sua matrícula, conforme se verifica do ID 153552067.

[...]

Assim, a despeito de ainda não ter sido procedida a transferência do registro do imóvel Granja Diamantino 1 (matrícula no 34069), ao que tudo indica, o bem pertence à executada.

Não bastasse a demonstração de que a citada Granja foi integralizada ao capital social da agravada, os elementos constantes dos autos evidenciam inclusive que a agravada exerce as atividades de suinocultura no imóvel, tanto que consta como proprietária do bem no “Habite-se” emitido pela Prefeitura Municipal de Diamantino, consoante se verifica abaixo (ID 153552071):

[...]

Além disso, observa-se que os Alvarás de Construção do referido bem foram emitidos pela Prefeitura Municipal de Diamantino para agravada como proprietária do imóvel rural (ID 153552072).

[...]

Desta feita, a despeito de não ter sido regularizada a transferência do imóvel Granja Diamantino 1 (matrícula no 34069), os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a agravada detém a posse e propriedade do bem e, inclusive, nele exerce suas atividades empresariais.

Tais circunstâncias permitem não apenas a anotação da execução à margem da matrícula do imóvel, como também a própria penhora do bem, mormente porque conforme se verifica dos autos, a executada está respondendo a diversas ações judiciais por dívidas.

É público e notório que já existem diversos pedidos de bloqueios judiciais contra agravada, conforme notícias abaixo:

[...]

Assim, diante do vultoso valor do débito ora executado e das demais dívidas da agravada e, via de consequência, do risco concreto de insolvência da devedora, faz-se necessária a anotação na matrícula acerca da
indisponibilidade do bem e permitir a sua penhora em favor da recorrente, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente.

Diante do deferimento da penhora e posterior excussão do imóvel para pagamento do débito, desnecessária a análise dos demais pedidos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar a expedição do mandado de registro da execução de origem na matrícula no 34.069 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, fazendo-se constar a indisponibilidade do bem para posterior conversão em penhora.

É como voto.-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025